Tribunal: TJMT
Processo: 0002909-62.2019.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-07
Data de publicação: 2020-10-07

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE PRESIDÊNCIA
RECURSO EXTRAORDINÁRIO INTERPOSTO NA APELAÇÃO CÍVEL N. 0002909-62.2019.8.11.0003
RECORRENTE(S): DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
RECORRIDO(S): MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS
Vistos, etc.
Trata-se de Recurso Extraordinário (id. 53222459) interposto pela DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, com fundamento no art. 102, III, alínea “a” da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, assim ementado (id. 50489481):
“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – DISPONIBILIZAÇÃO DE VAGA PARA CRIANÇA EM ESCOLA – MATRÍCULA EM UNIDADE PRÓXIMA À RESIDÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS EM FAVOR DA DEFENSORIA PÚBLICA – DESCABIMENTO – INTERPRETAÇÃO DA EC 80/2014 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
O ordenamento jurídico pátrio impõe ao Poder Público e, de forma prioritária, ao Município, o dever de assegurar às crianças e adolescentes pleno acesso aos meios educacionais que lhes propiciem integral desenvolvimento, preparo ao exercício da cidadania e qualificação profissional, segundo o disposto nos artigos 205, 208, I e IV, 211 e 227 da Constituição Federal e de outros diplomas legais.
Todavia, em casos de inexistência de vagas por já terem sido preenchidas aquelas existentes, não é possível impor ao ente municipal que seja a vaga oferecida em unidade educacional próxima à residência do infante, sob pena de prejuízo à qualidade do serviço e ofensa ao art. 5o, caput, inciso I, da Carta Magna.
Com o advento da Emenda Constitucional no 80/2014 foram estendidas as prerrogativas da Magistratura e do Ministério Público à Defensoria Pública, que, por essa razão, não mais faz jus aos honorários de sucumbência, devendo prestar sua função institucional de forma integral e gratuita, independentemente do ente federativo contra o qual atue.” (TJMT. RECURSO DE APELAÇÃO N. 0002909-62.2019.8.11.0003. RELATORA DESA. MARIA APARECIDA RIBEIRO. SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO. Julgado em 26/05/2020).
Não foram opostos Embargos de Declaração.
A Recorrente sustenta afronta ao artigo 134, §4o da Constituição Federal, ao argumento de que a Defensoria Pública faria jus ao recebimento de honorários advocatícios, mesmo após o advento da Emenda Constitucional no 80/2014.
Recurso tempestivo (id. 53332997).
Contrarrazões do Município de Rondonópolis (id. 59366981)
É o relatório. Decido.
Sistemática de repercussão geral. Art. 1.030, III, do CPC
A controvérsia deste Recurso Extraordinário consiste em dirimir se os honorários sucumbenciais são devidos à Defensoria Pública após o advento da Emenda Constitucional no 80, de 04 de junho de 2014, que a equiparou à Magistratura e ao Ministério Público.
O Supremo Tribunal Federal, por meio da decisão do Ministro Roberto Barroso, reconheceu a repercussão geral no RE 1.140.005/RJ (Tema 1.002), em que se discute, à luz do art. 134, §§ 2o e 3o, da Constituição da República, se a proibição de recebimento de honorários advocatícios pela Defensoria Pública, quando represente litigante vencedor em demanda ajuizada contra o ente ao qual é vinculada, viola a sua autonomia funcional, administrativa e institucional.
Assim, considerando que o julgamento de mérito do respectivo Tema 1.002 do STF ainda não ocorreu, é o caso de incidência da sistemática de precedentes qualificados, devendo o trâmite processual ficar sobrestado até decisão definitiva.
Ante o exposto, com fundamento no artigo 1.030, III, do CPC, determino o sobrestamento do trâmite deste recurso até o pronunciamento definitivo do STF sobre a questão (Tema 1.002).
Procedam-se às devidas anotações atinentes ao NUGEP.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 07 de outubro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
XVIII